Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700500-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS MEURER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS MEURER (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação individual por arbitramento no 0741217-41.2022.8.07.0001 derivada da Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), iniciada em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, declinou da competência em favor da Comarca de Feliz Natal/MT, nos termos da decisão de ID 151086857, do processo de origem. Em suas razões, a parte agravante narra que que os contratos objetos da presente demanda foram firmados com o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, de sorte que não haveria vedação legal para que a propositura dessa seja feito no foro da matriz do réu, ou seja, em Brasília, DF, facilitando, inclusive, a defesa e o amplo contraditório. Reforça que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, deve partir da parte que interessa, na exata dicção da Súmula no 33 do STJ. Não se trata de organização judiciária, mas sim de aplicação da regra processual de competência. Destarte, postula liminarmente que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 44868858). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em favor da Comarca de Feliz Natal/MT, nos termos da decisão de ID 151086857, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, necessário observar desde logo que alterei o meu entendimento para filiar-me à corrente jurisprudencial que tem se posicionado pela possibilidade de declínio de competência em casos semelhantes ao ora analisado. Nesse aspecto, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, como bem anotado pelo d. Juízo a quo, que o ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. Registra-se, ainda, que o abuso do direito e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem, a priori, o afastamento da inteligência do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. Quanto ao mais, observa-se, primo ictu oculi, que a cédula de crédito rural foi, em tese, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do credor. Nesse caso, mesmo que o financiamento por meio de cédula de crédito rural se destine ao desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, dando-se prevalência à destinação fática para fins de qualificação do consumidor, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.166.054/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 18/6/2015). Diante deste contexto, em tese, considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio dos credores, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor, no caso, a Comarca de Feliz Natal/MT, de sorte que não se verifica, em um primeiro momento, desacerto no r. decisum agravado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator